Tribunal: CARF
Processo: 11020.724102/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RFB. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADE DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 6o, inciso I, alínea a da Lei no 10.593, de 2002 e da Portaria RFB no 2.284, de 2010, que define o procedimento de constituição do crédito tributário no caso de pluralidade de sujeitos passivos, tratando-se de atividade administrativa plenamente vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, o AFRB tem o dever de identificar o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou responsável. Portanto, correto o Termo de Sujeição Passiva Solidária formalizado por ARFB.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724102/2013-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.625 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
NTE AUTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL
DA RFB. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
LEGALIDADE. ATIVIDADE DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593, de 2002 e da
Portaria RFB no 2.284, de 2010, que define o procedimento de constituição do
crédito tributário no caso de pluralidade de sujeitos passivos, tratando-se de
atividade administrativa plenamente vinculada, nos termos do art. 142 do CTN,
o AFRB tem o dever de identificar o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou
jurídica, seja contribuinte ou responsável. Portanto, correto o Termo de
Sujeição Passiva Solidária formalizado por ARFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724102/2013-25
Fl. 15572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.724102/2013-25

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelos 5 (cinco)
responsáveis solidários (Sr. Samuel Tolardo Junior, Sra. Jeane C. Tolardo Dalle Ore, Sr. Robson
M. Tolardo, Sra. Iris da Silva Tolardo e Sr. Rogério M. Tolardo), contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1301-002.932, de 10/04/2018 (fls. 15.090/15.124), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento aos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis tributários, mantendo-se a
responsabilidade solidária dos mesmos.
Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração lançado para a exigência de IRPJ e da
CSLL, referente ao ano-calendário de 2008, acompanhado com juros de mora e multa de ofício
qualificada no percentual de 150% (fls. 14.389/14.417).
De acordo com o Relatório de Atividade Fiscal de fls. 13.811/14.186, os
lançamentos se devem a apuração da ‘omissão de receitas da atividade referentes à revenda de
mercadorias’, com arbitramento do lucro com base na receita conhecida, por ter o Contribuinte
deixado de apresentar à Fiscalização os livros e documentos da escrituração, embora tenha sido
regularmente notificada, ou apresentado sem as formalidades essenciais, bem como parte da
escrituração apresentada e mantida pelo Contribuinte ser imprestável para a determinação do
lucro real em virtude de erros e fraudes apuradas.
Informa a Fiscalização que, o procedimento fiscal decorreu do resultado da
operação “Laranja Mecânica”, deflagrada em 17/11/2012, fruto da parceria entre o MPF, Polícia
Federal e RFB, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná
(Maringá e Curitiba), São Paulo (Guarulhos), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) e Mato Grosso
do Sul (Campo Grande e Iguatemi), no qual apurou-se, por meio de vasta documentação e
arquivos magnéticos apreendidos com autorização da Justiça Federal, a existência de uma rede
intrincada de empresas atuando no ramo de comercialização de autopeças, denominada ‘Rede
Presidente’, do qual o Sujeito Passivo faz parte, constituídas por interpostas pessoas, porém
administradas de fato por integrantes da família Tolardo.
Considerando que teria se utilizado de sistemática de vendas sem emissão de
notas fiscais, às quais não foram declaradas à RFB, omitindo, portanto, parcela relevante de suas
vendas mediante intricado sistema mantido a margem de sua escrita contábil e fiscal, bem como
a apuração de que sociedade teria sido constituída por sócios sem capacidade econômica,
mediante falsificação de diversos documentos e assinaturas, foi aplicada a multa qualificada no
percentual de 150%, pela prática de sonegação fiscal e fraude, segundo a definição contida nos
incisos I e II do art. 71 e art. 72 da Lei no 4.502/64, com fundamento no § 1o, do inciso I do art.
44, da Lei no 9.430/96.
Em decorrência da comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada seriam os integrantes da família Tolardo, foram nomeados
sujeitos passivo solidários mediante lavratura dos competentes termos de sujeição passiva
solidária, com base no art 124, inciso I, e art 135, inciso III, ambos do CTN, as seguintes
pessoas físicas: Sra. Íris da Silva Tolardo, Sr.Róbson Marcelo Tolardo, Sr. Rogério Marcio
Tolardo, Sr. Samuel Tolardo Junior e Sra. Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte NTE Auto Peças Ltda., foi devidamente cientificada da autuação
por meio do Edital (fl. 14.432) e NÃO apresentou sua Impugnação.
Fl. 15573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.724102/2013-25

Já os responsáveis solidários, cientificados da autuação e dos termos de sujeição
passiva, Srs. Rogério Marcio Tolardo, Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo e
Samuel Tolardo Júnior, apresentaram as Impugnações de fls. 14.448/14.487, 14.531/14.569,
14.584 /14.623 e 14.628/14.667, respectivamente, nas quais alegam, em apertada síntese, que:
(i) requer a nulidade do Auto de Infração por ausência de Mandado Procedimento
Fiscal (MPF); a ausência de intimação pessoal, considerando nula a efetuada através dos
Correios; a falta de motivação e fundamentação da autuação e o cerceamento do direito de
defesa, uma vez que não obtiveram o acesso ao inteiro teor dos autos apesar de requerido;
(ii) a decadência ou a prescrição dos créditos tributários lançados;
(iii) a ilegitimidade passiva, ante a ausência de prova do vinculo entre estes e a
empresa autuada, e tendo em vista a impossibilidade de utilização de prova emprestada
produzida em inquérito policial onde não foi observado o contraditório e à ampla defesa;
(iv) a incompetência legal da autoridade fiscal para desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa e atribuir a responsabilidade objetiva e solidária aos impugnantes;
(v) a ilicitude das provas utilizadas, tendo em vista que a ordem de busca e
apreensão teria sido emanada por autoridade judicial incompetente;
(vi) pugna pela necessidade de suspensão do processo administrativo fiscal para
aguardar o julgamento pelo STF de cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que
questionam a constitucionalidade da quebra do sigilo fiscal diretamente pela autoridade
administrativa, com base na Lei Complementar no 105;
(vii) a ausência de responsabilidade dos impugnantes, uma vez que não seriam
sócios ou administradores da autuada, nem teriam interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, pois a realização do comércio é exclusiva da pessoa jurídica;
(viii) pleiteiam a exclusão ou redução da multa, uma vez que a responsabilidade
pelo não atendimento às intimações não pode ser atribuída a terceiros;
(ix) a inaplicabilidade da correção da multa com base na taxa Selic;
Por fim, requereram a produção de prova pericial e a juntada posterior de
documentos, bem como que seja julgada improcedente a exigência fiscal.
Cientificado da autuação e do termo de sujeição passiva em 28/12/2013 (fls.
14.443), o Sr. Robson Marcelo Tolardo apresentou a Impugnação de fls. 14.671/14.710, na qual
apresenta as mesmas alegações e pedidos dos demais impugnantes responsáveis solidários.
A DRJ no Rio de Janeiro (RJ), apreciou as Impugnações que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 12-70.242, de 13/11/2014 (fls. 14.748/14.765), julgou
improcedentes as Impugnações, declarando a Revelia do Contribuinte NTE, mantendo-se os
créditos tributários lançados, inclusive a multa qualificada, bem como a sujeição passiva de
todos os 5 interessados listados no presente processo: Sra. Íris da Silva Tolardo, Sr.Róbson
Marcelo Tolardo, Sr. Rogério Marcio Tolardo, Sr. Samuel Tolardo Junior e Sra. Jeane Cristine
Tolardo Dalle Ore. Veja-se trechos da decisão quanto a responsabilização dos solidários :
“Dentre as provas coletadas ainda se destaca o fato de que despesas pessoais de valores
expressivos de todos os coobrigados eram pagas com receitas das empresas da Rede
Presidente, como se fosse uma espécie de pró-labore mensal, uma vez que nenhum
deles era formalmente sócio das empresas do grupo.
Fl. 15574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.724102/2013-25

Isto caracteriza, em face de confusão patrimonial, o interesse comum de todos os
responsabilizados na situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, uma vez que parcela considerável do lucro
obtido pela autuada, e não submetido à tributação eram utilizados para
pagamento de despesas pessoais dos impugnantes.
Também chama a atenção que todos os responsabilizados tinham a exata noção da
ilicitude perpetrada, como a utilização de interpostas pessoas e a não contabilização de
receitas de vendas, demonstrando o dolo deste quanto à sonegação fiscal. É o que
depreende dos conteúdos das escutas telefônicas e e-mails interceptados com
autorização judicial”. (Grifei).
Dos Recursos Voluntários
Da decisão da DRJ todos os interessados foram cientificados. Diante da decisão
que lhes foi desfavorável, Robson Marcelo Tolardo, Rogério Márcio Tolardo, Jeane Cristine
Tolardo Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo e Samuel Tolardo Junior apresentaram Recursos
Voluntários que, tanto nas preliminares, quanto no mérito, têm o mesmo conteúdo: Confira-se:
- afirmaram haverá a ocorrência de prescrição e decadência;
- alegam nulidade por violação da garantia do contraditório e da ampla defesa, já
que teriam sido incluídos no Auto de infração por meio de "termo de sujeição passiva tributária",
desprovido de fundamentação e desacompanhado de elementos de convicção;
- a ausência de análise de todas as matérias invocadas na defesa, mediante
Impugnação, bem como, a ausência de fundamentação do acórdão da DRJ; que o julgamento
teria sido proferido por autoridade incompetente, pois prolatado por Auditor da RFB, quando
deveria ter sido por Delegado da Receita Federal;
- a ausência de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e ciência do mesmo;
ausência de intimação pessoal e na nulidade da intimação realizada por via postal e a
ilegitimidade passiva dos Recorrentes;
- seria nulo o direcionamento do PAF instaurado (utilizando-se de elementos
coligidos nos PAFs nos 11020.723699/2012-18 e 15586.720329/2011-95, e no IPL no 256/2008
DPF/MGA/PR, requisição do MPF que tramita no DPF em Maringá/PR), contra os recorrentes;
não se admite a validade da prova emprestada, como pretende a Fiscalização;
- ilegitimidade do Auditor Fiscal que lavrou os Autos. A responsabilidade
apontada baseou-se no art. 124, inciso I, do CTN, mas não mostrou a presença do interesse
comum, nem a relação dos recorrentes com a situação que constitui o fato gerador. Com base no
art. 135, inciso III, do CTN, sem que provasse que qualquer deles ostentava a condição de
diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica;
- pedem, a suspensão do PAF, pois, é preciso aguardar a decisão do STF acerca da
constitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem a intervenção do Poder Judiciário;
- alegam a ausência de responsabilidade, o que inviabiliza a solidariedade
tributária passiva. Os recorrentes seriam pessoas estranhas ao quadro societário da pessoa
jurídica autuada; que não há provas de que eles tenham recebido qualquer vantagem da pessoa
jurídica autuada. Não tiveram qualquer relação com a empresa ou seus sócios;
- os recorrentes pedem a exclusão da multa e não cabe o agravamento de multa
contra os que não respondem pela empresa, e sequer tinham conhecimento do MPF; na hipótese
de ser mantida a multa, pede sua redução e sua desqualificação;
Fl. 15575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.724102/2013-25

- a inaplicabilidade da taxa Selic como critério para cálculo do juros de mora, bem
como o não cabimento da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1301-002.932, de 10/04/2018 (fls. 15.090/15.124), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que rejeitou
as preliminares de nulidade e negou provimento aos Recursos Voluntários apresentados pelos
responsáveis tributários, mantendo-se a responsabilidade solidária das seguintes pessoas
indicadas pelo Fisco: Sr. Robson Marcelo Tolardo, Sr. Rogério Márcio Tolardo, Sra. Jeane
Cristine Tolardo Dalle Ore, Sra. Íris da Silva Tolardo e Sr. Samuel Tolardo Junior.
Sobre a responsabilidade solidária, na decisão a Turma assentou que: “Os
administradores, gestores e representantes de pessoas jurídicas, quando praticarem atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto, passam a ser sujeitos passivos da
relação tributária, e quando se associam de forma voluntária e consciente, praticando em
conjunto o fato gerador do tributo, obrigam-se solidariamente pelo pagamento do crédito
tributário, dada a existência de interesse comum”.

Recurso Especial dos Solidários
Notificados do Acórdão no 1301-002.932, de 10/04/2018, os responsáveis
solidários: Sr. Samuel Tolardo Junior, Sra. Jeane C. Tolardo Dalle Ore, Sr. Robson M. Tolardo,
Sra. Iris da Silva Tolardo e Sr. Rogério M. Tolardo, interpuseram Recursos Especiais de fls.
15.147/15.202, 15.206/15.269, 15.272/15.328, 15.331/15.388, 15.403/15.483, respectivamente,
apontando divergências jurisprudenciais em relação às seguintes matérias: a) Nulidade da
decisão de primeiro grau - falta de apreciação de matérias invocadas na impugnação; b)
Nulidade: Inexistência de garantia de contraditório e ampla defesa; c) Nulidade: Falta de
fundamentação e de motivação; d) Nulidade: Julgamento proferido por autoridade incompetente;
e) Nulidade: Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal - ciência do procedimento de
fiscalização; f) Nulidade: Ausência de intimação pessoal - nulidade daquela realizada por
Correios; g) Nulidade: Ilegitimidade passiva do recorrente; h) Nulidade: Ilegitimidade do
Auditor Fiscal para imputar responsabilidade solidária; i) Nulidade: Ilicitude das provas
utilizadas; j) Acesso direto pelo Fisco a dados bancários k)- Suspensão do processo até
julgamento pelo STF; l) Responsabilidade solidária - art. 124, I; m) Prescrição e Decadência; n)
Multa; o) Juros sobre multa.
Quando da análise dos Recursos Especiais verificou-se que, os cinco recursos
apresentados tem teor idêntico, diferenciando-se apenas o interposto pela solidária Jeane, que
indica um tema além dos apontados pelos demais recorrentes. Assim, no Despacho de
Admissibilidade S/No de fls. 15.484/15.511, o Presidente da 3a Câmara, negou seguimento aos
Recursos Especiais interpostos pelos responsáveis solidários: Sra. Jeane Cristine Tolardo Dalle
Ore, Sra. Iris da Silva Tolardo, Sr. Samuel Tolardo Junior e do Sr. Rogério Márcio Tolardo, por
serem intempestivos e, deu seguimento Parcial ao Recurso Especial interposto pelo responsável
solidário, Sr. Robson Marcelo Tolardo, para que seja rediscutida a somente a matéria do item
h) Nulidade: ilegitimidade do Auditor Fiscal para imputar responsabilidade solidária, pelos
motivos a seguir descritos.
O Recorrente aduz que, cabe exclusivamente ao Procurador da Fazenda Nacional,
na esfera judicial, a imputação de responsabilidade solidária. Para comprovar a divergência, foi
indicado como paradigma o Acórdão no 101-96.739, de 28/05/2008, alegando que:
Fl. 15576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.724102/2013-25

No Acórdão recorrido, ao apreciar a alegação de ilegitimidade do Auditor Fiscal
da RFB para imputar responsabilidade solidária, o Colegiado entendeu que o lançamento deve
incluir no polo passivo todas as pessoas obrigadas ao pagamento do crédito tributário, salvo se a
situação da qual decorra o vínculo de responsabilidade for posterior ao lançamento. Esse
entendimento, mais do que o interesse da Fazenda Nacional, tutela o interesse do responsável
tributário, assegurando-lhe a possibilidade de defesa ainda na esfera administrativa.
De outro lado, pela ementa do Acórdão paradigma, a Turma decidiu que compete
exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional, nos casos da responsabilidade prevista nos
artigos 128 a 138 do CTN, imputar a responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro, no bojo
da cobrança executiva. A imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização é nula por
sua incompetência para praticar tal ato.
Concluiu que, da simples leitura da ementa do acórdão paradigma, observa-se que
o entendimento ali expresso é diferente do adotado pela decisão recorrida. Concluiu-se que,
nesses casos há necessidade de a jurisprudência ser pacificada, pois restaria claro que a
legislação fora interpretada de forma divergente em tais circunstâncias.
Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial S/No - 3a Câmara, de 26/11/2018, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF (fls. 15.484/15.511), negou seguimento aos Recursos Especiais interpostos pelos
responsáveis solidários: Sra. Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, Sra. Iris da Silva Tolardo, Sr.
Samuel Tolardo Junior e Sr. Rogério Márcio Tolardo e, DEU SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial interposto pelo responsável solidário Sr. Robson Marcelo Tolardo, admitindo a
rediscussão da matéria do item h) Nulidade: ilegitimidade do Auditor Fiscal da RFB para
imputar responsabilidade solidária.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado Acórdão no 1301-002.932, de 10/04/2018 e do Recurso
Especial do responsável solidário (que deu seguimento parcial), a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões de fls. 15.562/15.568, requerendo que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pelo responsável solidário, mantendo-se, na integralidade o Acórdão nos
quesitos objeto da presente insurgência. Alega no recurso que, a autoridade fiscal, ao realizar o
lançamento na forma do art. 142 do CTN, tem o dever de identificar o sujeito passivo, seja ele
pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou responsável.

Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise dos Recursos Especial interposto pelo responsável solidário, Sr.
Robson Marcelo Tolardo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 15577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.724102/2013-25

Conhecimento do Recurso Especial
O Recurso Especial de divergência é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade S/No, exarado pelo
Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF de 26/11/2018 (fls. 15.484/15.511),
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial de divergência interposto pelo responsável
solidário Sr. Robson Marcelo Tolardo.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Nulidade: ilegitimidade do
Auditor Fiscal da RFB, para imputar responsabilidade solidária”.
Em resumo o Recorrente requer a nulidade do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, aduzindo que, caberia exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), na
esfera judicial, a imputação de responsabilidade solidária a terceiros e somente na fase de
cobrança do crédito tributário. Daí porque, na sua visão, não pode prosperar a responsabilização
capitulada no CTN pelo Auditor Fiscal da RFB, uma vez que escapa de sua competência, além
de não estar prevista expressamente na lei de regência de sua atividade.
No entanto, discordo do Recorrente e explico. Foi atribuída a sujeição passiva
solidária perante os atos praticados junto à empresa NTE Auto Peças Ltda., ao Sr. Robson
Marcelo Tolardo (e outros), nos termos do art. 124, I e 135, III da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
A atribuição de co-responsabilidade pelos tributos devidos decorre do apuratório realizado no
curso da ação fiscal, com base nas provas documentais obtidas no procedimento em que a
empresa foi alvo da fiscalização efetuada.
Como é consabido, a legislação da RFB define a imputação de responsabilidade
tributária como sendo “o procedimento administrativo para atribuir responsabilidade tributária a
terceiro que não consta da relação tributária como Contribuinte ou como substituto tributário, nas
hipóteses legais”.
No caso aqui discutido, a sujeição passiva solidária atribuída decorreria de
condutas praticadas com infração a lei e em razão de ser um dos proprietários de fato da empresa
autuada, com base em farto conjunto probatório coletado em busca e apreensão realizada com
autorização da Justiça Federal do Paraná, e foram atribuídas por quem detém a competência legal
de proceder ao lançamento e atribuir a co-responsabilidade tributária, na forma da lei.
Nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da
obrigação tributária compreende os contribuintes e responsáveis.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Inquestionável, portanto, a competência da autoridade tributária para imputação
da responsabilidade solidária, no momento da constituição do crédito tributário.
Fl. 15578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.724102/2013-25

Em linha com os argumentos tecidos pelo Acórdão recorrido, a responsabilização
solidária faz parte da identificação do sujeito passivo, e compõe a atividade do lançamento
prevista no art. 142 do CTN, procedimento este que é privativo do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil AFRB, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593, de 2002.
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007). (...). Grifei.
Portanto, a arguição do Recorrente não procede, uma vez que contraria
expressamente o que determina a Administração Tributária, conforme disposto na Portaria RFB
no 2.284, de 2010, que define o procedimento de constituição do crédito tributário no caso de
pluralidade de sujeitos passivos, nos termos da legislação pátria.
Como se vê, trata-se de ato vinculado, e não mera prerrogativa dos Auditores-
Fiscais da RFB, como se constata da leitura do art. 2o da referida norma:
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado. (Grifei)
No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.862, de 2018, dispõe sobre o
procedimento de imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Receita Federal do
Brasil e do direito ao contraditório e ampla defesa. Confira-se o que dispõe o art. 2o e 4o:
Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de
pluralidade de sujeitos passivos na execução de procedimento fiscal relativo a tributos
administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de responsabilidade
tributária no lançamento de ofício.
(...).
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que cada
um deles apresente impugnação. (Grifei)
Por fim, em relação a esse mesmo assunto temos ainda o art. 16, da Lei no 9.779,
de 1999, que assim dispõe:
Fl. 15579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.724102/2013-25

Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável. (Grifei)
Cabe ressaltar que, ao realizar o lançamento, o Fisco (Auditor-Fiscal da Receita
Federal), na forma do art. 142 do CTN, tem o dever de identificar o sujeito passivo, seja ele
pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou responsável.
Destarte, a identificação do sujeito passivo é requisito da atividade de lançamento
e abrange tanto o contribuinte quanto o responsável, a teor do artigo 121 do mesmo código.
Logo, cabe ao Auditor Fiscal, em sede de lançamento tributário, indicar os contribuintes e
responsáveis da obrigação tributária, requisito constante também no artigo 10 do Decreto no
70.235, de 1972, em seu inciso I:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II – (...).
Por fim, o CARF editou a Súmula CARF no 71, a qual assim dispõe:
“Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade”, o que pressupõe, por óbvio, a indicação dos responsáveis tributários
no ato de lançamento de ofício”.
O que pressupõe, por óbvio, a indicação dos responsáveis tributários no ato de
lançamento de ofício. Outro entendimento prejudicaria o direito ao contraditório e à ampla
defesa, impedindo o solidário de se manifestar no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Assim, o Auditor Fiscal da RFB que lavrou o Termo de Sujeição Passiva Solidária
do Sr. Robson Marcelo Tolardo, possuía competência legal para tanto.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial
interposto, para no mérito negar-lhe provimento, para manter a responsabilidade solidária do
Sr. Robson Marcelo Tolardo, quanto ao crédito tributário lançado no presente Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 15580
DF CARF MF
Documento nato-digital